Tribunal: TJMT
Processo: 1046830-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046830-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), TK ELEVADORES BRASIL LTDA - CNPJ: 90.347.840/0001-18 (AGRAVANTE), C DE OLIVEIRA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ: 44.466.483/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. inversão do ônus da prova. relação de consumo. teoria finalista mitigada. inaplicabilidade. ausência de hipossuficiência. distribuição dinâmica do ônus da prova. requisitos não demonstrados. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por TK Elevadores Brasil Ltda contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a realização de vistoria e reparos emergenciais em elevador, e inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, notadamente: (i) se há relação de consumo entre as partes, a justificar a incidência do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) se a agravada ostenta condição de hipossuficiência técnica, informacional ou econômica a permitir a mitigação da teoria finalista; (iii) se estão presentes os pressupostos legais para aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme art. 373, § 1º, do CPC.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ exige, para aplicação do CDC a pessoas jurídicas, a comprovação de efetiva hipossuficiência, a ser demonstrada de forma concreta.

4. A agravada, incorporadora imobiliária, utiliza o serviço de instalação e manutenção de elevadores como insumo de sua atividade empresarial, não se enquadrando como destinatária final, nos termos da teoria finalista.

5. A simples desigualdade econômica entre as partes não configura, por si só, hipossuficiência técnica, informacional ou jurídica.

6. A aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova depende da demonstração de dificuldade excessiva ou impossibilidade de produção da prova pela parte onerada, o que não se verificou no caso concreto.

7. A decisão agravada inverteu o ônus da prova antes da citação da parte ré, sem demonstração de verossimilhança ou de vulnerabilidade técnica da autora, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A caracterização da relação de consumo com fundamento no CDC exige que a pessoa jurídica seja destinatária final do serviço, salvo se demonstrada, de forma concreta, situação de hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional. 2. A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, exige demonstração específica da impossibilidade ou dificuldade excessiva da parte para produzir a prova do fato constitutivo de seu direito. 3. É incabível a inversão do ônus da prova quando ausentes os requisitos legais e quando a parte autora possui plenas condições técnicas de requerer e acompanhar a prova pericial necessária.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.102.694/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.11.2025; STJ, AREsp 2.652.929/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17.11.2025; TJMT, AI 1028276-07.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Nilza Maria P. de Carvalho, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TK ELEVADORES BRASIL LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1104672-62.2025.8.11.0041 autos de origem), ajuizada por C. DE OLIVEIRA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a realização de vistoria técnica e reparos emergenciais no elevador objeto da lide, bem como inverteu o ônus da prova em favor da parte autora com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC (cf. Id. nº 214046087 autos de origem).

A agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão no tocante à inversão do ônus probatório. Argumenta que a inversão foi determinada de forma prematura, sem oportunizar manifestação prévia, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende a inaplicabilidade do art. 6º, VIII, do CDC, destacando que a agravada é pessoa jurídica atuante no ramo de incorporações imobiliárias, dotada de capacidade econômica, organizacional e técnica, não se tratando de consumidor vulnerável. Alega ausência de verossimilhança das alegações, ressaltando que o próprio Juízo reconheceu a necessidade de perícia técnica, o que seria contraditório com a inversão do ônus probatório naquele momento. Sustenta que o CPC/2015 adotou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, e que não há demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade da autora em produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Pede, então, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a inversão do ônus probatório e mantendo a distribuição nos termos do art. 373 do CPC (cf. Id. nº 337811364).

O efeito suspensivo foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à inversão do ônus da prova até o julgamento final do recurso (Id. 338601887).

Nas contrarrazões, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, alegando que a decisão sobre inversão do ônus da prova não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC e não produz efeito irreversível ou dano de difícil reparação.

No mérito, defende a existência de relação de consumo e a hipossuficiência técnica, informacional e estrutural da agravada frente à agravante, destacando a disparidade de capital social, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) da agravada contra R$ 259.606.766,62 (duzentos e cinquenta e nove milhões seiscentos e seis mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) da agravante, e a ausência de acesso aos sistemas internos, registros de manutenção e dados técnicos do elevador.

Pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 343684368).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por TK Elevadores Brasil Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (Proc. nº 1104672-62.2025.8.11.0041 autos de origem), ajuizada por C. de Oliveira Incorporações Imobiliárias Ltda, deferiu parcialmente a tutela de urgência e inverteu o ônus da prova em favor da parte autora.

A decisão agravada restou assim fundamentada, no que interessa:

“(...) a) Determinar à parte requerida, Tk Elevadores Brasil Ltda, que proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à realização de vistoria técnica completa e reparos emergenciais necessários para garantir o pleno e seguro funcionamento do elevador objeto da lide, especialmente quanto ao sistema de resgate automático, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias.

b) Indeferir, por ora, o pedido de substituição imediata do elevador, sem prejuízo de reanálise após a formação do contraditório ou realização de prova pericial.

c)

Inverter o ônus da prova em favor da parte autora, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, devendo a parte requerida comprovar a inexistência de vício ou a culpa exclusiva de terceiro/consumidor.”

A agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão no tocante à inversão do ônus probatório. Argumenta que a inversão foi determinada de forma prematura, sem oportunizar manifestação prévia, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende a inaplicabilidade do art. 6º, VIII, do CDC, destacando que a agravada é pessoa jurídica atuante no ramo de incorporações imobiliárias, dotada de capacidade econômica, organizacional e técnica, não se tratando de consumidor vulnerável. Alega ausência de verossimilhança das alegações, ressaltando que o próprio Juízo reconheceu a necessidade de perícia técnica. Sustenta que o CPC/2015 adotou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, e que não há demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade da autora em produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

O efeito suspensivo foi deferido (Id. 338601887).

Nas contrarrazões, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. No mérito, defende a existência de relação de consumo e sua hipossuficiência técnica, informacional e estrutural frente à agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Nas contrarrazões, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, alegando inadequação da via eleita por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência ou risco de dano irreversível.

A preliminar não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as decisões que deferem ou indeferem a inversão do ônus da prova são recorríveis por agravo de instrumento, porquanto se trata de questão que não pode aguardar o julgamento da apelação sem causar prejuízo às partes, enquadrando-se na hipótese de taxatividade mitigada fixada no Tema 988 dos recursos repetitivos.

Ademais, a inversão do ônus da prova determinada antes mesmo da citação da parte ré impõe-lhe encargo probatório imediato, cuja revisão somente em sede de apelação poderia resultar em inutilidade do provimento jurisdicional, caracterizando a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da inversão do ônus probatório determinada pelo juízo de primeiro grau, especificamente quanto à caracterização da relação de consumo e da alegada hipossuficiência da agravada.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 2º, define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adotando a teoria finalista, firmou o entendimento de que a caracterização da relação de consumo exige que o adquirente seja destinatário final fático e econômico do produto ou serviço, não o utilizando para o desenvolvimento de sua atividade empresarial.

Nesse sentido, colhe-se recente julgado do STJ:

“A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de não ser possível a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo.” (STJ - Terceira Turma - Relator Ministro Moura Ribeiro - REsp 2.102.694/PR, julgado em 24/11/2025, DJe 27/11/2025)

É certo que a teoria finalista pode ser mitigada para estender a proteção consumerista a pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais, demonstrem situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Todavia, essa mitigação não é automática, exigindo demonstração específica e concreta da hipossuficiência alegada.

Conforme decidiu o STJ:

“O CDC não se aplica a contratos bancários destinados ao fomento da atividade empresarial, pois a pessoa jurídica não é destinatária final; a mitigação da teoria finalista exige demonstração específica de hipossuficiência, não reconhecida pelo acórdão local.” (STJ - Quarta Turma - Relator Ministro João Otávio de Noronha - AREsp 2.652.929/SC, julgado em 17/11/2025, DJe 24/11/2025)

No caso em análise, a agravada é pessoa jurídica que atua no ramo de incorporações imobiliárias, tendo contratado os serviços de fornecimento, instalação e manutenção de elevador para edifício de sua responsabilidade. O elevador, portanto, constitui insumo utilizado no desenvolvimento de sua atividade empresarial, não se configurando a agravada como destinatária final do serviço.

A mera disparidade de capital social entre as partes, argumento central das contrarrazões, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência técnica, informacional ou econômica apta a justificar a aplicação da teoria finalista mitigada. A agravada, como incorporadora imobiliária, atua profissionalmente no mercado de construção civil, possuindo capacidade técnica e organizacional para contratar assistência especializada, requerer perícia judicial, formular quesitos e acompanhar a produção probatória.

Ademais, o art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, que consagra a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, autoriza o juiz a atribuir o encargo probatório de modo diverso quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o ônus nos termos do caput, ou quando a obtenção da prova pelo onerado for mais fácil. Contudo, tal redistribuição não é automática, exigindo a demonstração concreta desses requisitos.

A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“Não demonstrada a incapacidade técnica da parte agravante, para produção probatória, inviável a inversão do ônus da prova, devendo-se aplicar a distribuição prevista no art. 373 do CPC.” (TJ-MT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho - Agravo de Instrumento 1028276-07.2024.8.11.0000, julgado em 03/12/2024, DJe 06/12/2024)

No mesmo julgado, em sede de embargos de declaração, restou consignado que a inversão do ônus da prova, à luz do art. 373, §1º, do CPC, deve ser afastada “por ausência de comprovação da impossibilidade ou excessiva dificuldade do embargante em cumprir o encargo probatório”.

No caso dos autos, não há demonstração concreta de que a agravada esteja impossibilitada ou excessivamente onerada para produzir prova dos fatos constitutivos de seu direito. A prova técnica pretendida é perfeitamente acessível mediante requerimento de perícia judicial, com a possibilidade de formulação de quesitos e acompanhamento por assistente técnico, instrumentos disponíveis a qualquer litigante, independentemente de seu porte econômico.

O próprio juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a necessidade de dilação probatória e realização de perícia técnica para apurar a natureza dos vícios alegados, o que evidencia que as alegações da parte autora ainda não se encontram revestidas de verossimilhança suficiente para justificar a inversão do ônus probatório neste momento processual.

Assim, não caracterizada a relação de consumo nos termos da teoria finalista, tampouco demonstrada hipossuficiência concreta que autorize a mitigação dessa teoria, e ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC para a distribuição dinâmica do ônus da prova, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e revogar a inversão do ônus da prova, determinando que a distribuição do encargo probatório observe a regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026